Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752536-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando rescindir o v. Acórdão n. 1309586 exarado na Apelação Cível no 0705743-26.2020.8.07.0018, pela qual egrégia 7a Turma Cível, que negou provimento ao recurso interposto pela autora, objetivando a condenação do réu na obrigação de extinguir a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e de implementar a última parcela do reajuste de vencimentos, na forma prevista na Lei Distrital no 5.008/2012, com o consequente pagamento das parcelas retroativas. A autora afirma que estaria configurado erro de fato, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista que o entendimento firmado pelo egrégio Colegiado destoa de diversos posicionamentos adotados em outros recursos que versam sobre a mesma matéria. Sustenta, ainda, não reunir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Com base nesses argumentos, a autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, pela rescisão do acórdão rescindendo, a fim de que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento no 0705743-26.2020.8.07.0018. Instada a emendar a inicial e a comprovar a alegada hipossuficiência, a parte autora peticionou nos Ids 68290298 e 68844290. É o relatório. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Consoante contracheques acostados aos autos, a autora é AGENTE SOCIOEDUCATIVO, com salário bruto de R$ 8.735,27, e líquido de R$ 6.688,54, portanto, inferior a cinco salários mínimos, o que permite a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Isso posto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, ficando dispensado o adiantamento das custas processuais e o recolhimento do depósito prévio exigido pelo inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos da Ação de Conhecimento no 0705743-26.2020.8.07.0018, constata-se que o último ato decisório foi exarado pelo colendo Supremo Tribunal Federal (ID 36696016, p. 1/6), datado de 19/04/2022, consubstanciado na negativa de conhecimento do Agravo no Recurso Especial no 1.383.989/DF, interposto contra a decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual não foi admitido o Recurso Especial interposto pela autora (ID 26168313). Referida decisão transitou em julgado em 16/05/2022. Nos termos do artigo 975, caput, do Código de Processo Civil, “[o] direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” Portanto, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória exauriu-se em 16/05/2024. No entanto, a ação rescisória em apreço foi proposta apenas em 09/12/2024 (ID 67119115), quando já havia transcorrido integralmente o prazo previsto no do artigo 975, caput, do Código de Processo Civil. Em conformidade com a regra inserta no § 4o do artigo 968 do Código de Processo Civil, "aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332." O § 1o do artigo 332 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, se verificar, "desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição." Portanto, caracterizada a decadência do direito à rescisão, tem-se por impositivo o julgamento de improcedência liminar do pedido inicial. Isso posto, com fundamento no § 1o do artigo 332, combinado com o § 4o do artigo 968 do Código de Processo Civil, julgo liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa, na forma prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários de sucumbência, tendo em vista que não houve aperfeiçoamento da relação processual. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator